Tribunal: TJMT
Processo: 1020294-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020294-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA - CPF: 006.110.801-41 (ADVOGADO), RAYMILSON SANTANA - CPF: 022.591.131-09 (AGRAVANTE), A. L. R. - CPF: 104.218.011-31 (AGRAVADO), ROSILMA LOPES REIS - CPF: 060.259.505-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1020294-78.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT

AGRAVANTE(S):

RAYMILSON SANTANA

AGRAVADO(S):

A. L. R. representada por ROSILMA LOPES REIS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA – PRETENSÃO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE – IMPORTÂNCIA CONDIZENTE COM AS NECESSIDADES DAS PARTES – ARTIGO 1.694, § 1o, DO CC – RECURSO DESPROVIDO.

Os alimentos provisórios têm como base o binômio necessidade/possibilidade, devendo ser fixado de forma criteriosa, avaliando-se o
quantum
mais condizente com a realidade das partes, até que se apure a real condição de cada um.

Ao menos em juízo de cognição sumária, de ser mantida a decisão singular que fixou os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo em favor da filha menor, sendo indiscutível suas necessidades,
visto que, além dos gastos normais de uma criança, a menor é portadora de síndrome de
down
, cardiopatia congênita e outras malformações, estando comprovado que necessita da prestação alimentar para sua subsistência.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RAYMILSON SANTANA
visando a reforma da decisão proferida na
Ação de Reconhecimento de Paternidade c/c Alimentos
ajuizada
A. L. R. representada por ROSILMA LOPES REIS
, a qual deferiu os alimentos provisórios em favor da menor A.L.R., arbitrando-os em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravante.

Inconformado, assevera o agravante que a decisão singular não pode subsistir, uma vez que os alimentos provisoriamente fixados estão muito acima de sua capacidade financeira.

Alega que é funcionário público municipal, e sua renda líquida mensal importa em aproximadamente R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), contudo, além de sua esposa esta gestante de 08 (oito) meses e desempregada, suporta sozinho as despesas fixas mensais, como água, luz, internet, empréstimos bancários, alimentação, transporte.

Por fim, alega que a obrigação de sustento dos filhos é de ambos os genitores, deste modo, não pode deixar o agravante de prestar o auxílio ao bebê que está para nascer, bem como a genitora da agravada, pessoa capaz, trabalhadora, certamente possui condições de também contribuir com o sustento da menor, como determinada a lei.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida para reduzir o valor dos alimentos provisionais para 15% dos rendimentos líquidos do agravante.

A liminar postulada foi indeferida (ID 59403481).

Contraminuta (ID 61638969), pelo desprovimento.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo provimento do recurso, a fim de que os alimentos provisórios sejam reduzidos para 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do agravante, “
considerando que os alimentos provisórios foram fixados em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do genitor , bem como a informação de que a esposa do agravante estaria grávida de 8 (oito) meses, comprovado por meio da juntada de Ficha Médica de Acompanhamento de Consulta em nome de Maxsueila Rodrigues dos Santos, entende-se necessária a redução da prestação alimentícia, a fim de observar o binômio necessidade e possibilidade, bem como a igualdade entre os filhos
”. (ID 61985961).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

É cediço que, em se tratando de alimentos provisionais, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o binômio necessidade/possibilidade, a fim de evitar a onerosidade excessiva do obrigado, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender às necessidades do alimentando.

Em síntese, o exame deve pautar-se no princípio constitucional da razoabilidade.

É nesse sentido que dispõe o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil,
“os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada ”.

No caso concreto, o agravante recorre de decisão que fixou alimentos provisionais no valor de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravante (R$5.200,00 – funcionário publico - agente fisc. tribut., obras e posturas), ao argumento de que
não possui condições financeiras de arcar com o patamar fixado na decisão agravada, pois sua esposa está gestante de 08 (oito) meses e desempregada, estando o agravante suportando sozinho as despesas fixas mensais, como água, luz, internet, empréstimos bancários, alimentação, transporte.

Contudo, de uma análise perfunctória, o que se verifica do conjunto probatório trazido pelo agravante, ao menos
prima facie
, é justamente o contrário do que alega, ou seja, de que o agravante tem sim capacidade financeira para contribuir provisoriamente com a verba alimentar arbitrada (ID. 59261471 - Pág. 18/19), contudo, pelo que se verifica da troca de mensagens constante no ID. 59261451 - Pág. 63/93, que a menor é fruto de um relacionamento extraconjugal do agravante, onde este por diversas vezes humilhou a genitora, sugerindo inclusive que esta interrompesse a gestação, chegando a afirmar:
“Essa criança é um demônio na minha vida. Veio pra me infernizar, esse capetinha dos infernos ...”
(ID. 59261451 - Pág. 74).

Ademais, a necessidade da menor é notória, visto que, além dos gastos normais de uma criança, a menor é portadora de síndrome de
down
, cardiopatia congênita e outras malformações, estando comprovado que necessita da prestação alimentar para sua subsistência.

Assim, não há justificativa plausível,
prima facie,
para que se reduza o valor fixado a título de alimentos provisórios, porquanto compatível com a situação financeira do alimentante e as necessidades da alimentanda.

Ao contrário, verifica-se que há perigo de dano inverso, pois os documentos juntados aos autos apontam para a essencialidade dos alimentos à menor, mostrando-se indiscutível que suas necessidades são presumidas.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE PROVISÓRIOS – BINÔMINIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os alimentos provisórios devem ser fixados com base no binômio, necessidade-possibilidade, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. A necessidade da menor é premente, e a impossibilidade do genitor não restou comprovada nos autos; motivo porque, deve-se manter o percentual fixado na decisão, a título provisório, de 30 (trinta por cento) do valor do salário mínimo do agravante, até que novas provas sejam produzidas. ” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 18/12/2018, DJE 22/01/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA LIMINARMETE – DESCABIMENTO – VALOR QUE OBSERVA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. ‘(...) em relação ao filho menor e incapaz, a obrigação alimentar dos genitores decorre de imposição legal, como decorrência do poder familiar (CC, art. 1.634), situação em que a necessidade aos alimentos é presumida, por se tratar de direito de natureza indisponível, irrenunciável e imprescritível’ (STJ – 3a Turma – REsp 1.349.252/SP – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 24/9/2013, DJe 2/10/2013). 2. Não sendo os argumentos e documentos trazidos aos autos suficientes para a demonstração da alegada impossibilidade do alimentante de prestar os alimentos, descabida a redução do valor da prestação alimentícia quando fixada em quantum que visa ao atendimento das necessidades básicas da agravada, ao menos até que se tenha melhores informações e provas acerca dos fatos, mesmo porque, conforme estabelece o artigo 1.699 do Código Civil, os alimentos podem ser alterados a qualquer momento, sobrevindo mudança na situação financeira das partes.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 27/11/2018, DJE 05/12/2018).

“ ALIMENTOS – PAI DESEMPREGADO – TRABALHO INFORMAL – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA – ‘Civil. Família. Ação de alimentos. Pai desempregado. Observância do binômio necessidade/ possibilidade. 1. O desemprego do alimentante não o exime da obrigação alimentar, porque permanece o dever de sustento da filha. 2. Uma vez que os alimentos foram fixados observando-se o binômio necessidade/capacidade, o desemprego do alimentante, por si só, não implica na redução dos alimentos, porque ele continua trabalhando informalmente. 3. Negou-se provimento ao apelo do réu.” (TJDFT, Proc. 20120111779302 – (714233), Rel. Des. Sérgio Rocha, DJe 25/09/2013).

Além disso, não se deve olvidar que, em se tratando de alimentos provisionais, o julgador poderá rever o
quantum
fixado no tramitar do processo, observando sempre os melhores elementos trazidos aos autos, bem como a alteração da situação econômica das partes, até porque, a decisão que fixa os alimentos provisionais não preclui e nem faz coisa julgada material.

Desta feita, diante do conjunto probatório, não merece reforma a decisão monocrática, a qual fixou os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do alimentante, importância esta condizente com as necessidades da alimentanda e dos recursos do agravante, ao menos nesta fase inicial de cognição.

Forte nessas considerações,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020